Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-21.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO VIA BACENJUD SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante a norma prevista no art. 830 do CPC, o arresto somente pode ocorrer “se o oficial de justiça não encontrar o executado”. É dizer, o instituto do arresto é de aplicação restrita às hipóteses em que não é possível localizar o devedor, isto é, em que não há possibilidade de se promover sua citação.
2. No caso em apreço, a d. magistrada prolatora da decisão agravada indeferiu o pedido de arresto pelo sistema BACENJUD, porque “não esgotados os meios de localização da parte executada”. Acrescente-se que a julgadora assinalou, acertadamente, a necessidade de que se aguarde a realização de outras diligências correlatas, para, então, determinar a constrição judicial ora vindicada.
3. Nesse passo, considerando que não houve a tentativa de citação da parte executada, não há como promover o arresto, nos moldes vindicados pelo ora agravante.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido